Tribunal: TJMT
Processo: 1012084-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012084-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (AGRAVANTE), LUCIMARA CIRILO SATO - CPF: 561.440.089-34 (AGRAVANTE), OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD - CPF: 548.210.299-87 (AGRAVANTE), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), ODILA MARIA BARBIERI - CPF: 655.014.541-49 (AGRAVADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (PROCURADOR), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (PROCURADOR), ANGELIM GABRIEL BARBIERI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDA BARCO CIRILO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012084-67.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – CHAMAMENTO DE TERCEIROS AO PROCESSO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se justifica o chamamento ao processo, em sede de execução, de pessoas que não fizeram parte da lide.

Ainda que fossem devedores solidários, o credor poderia direcionar a execução contra qualquer um dos deles, porquanto não há litisconsórcio passivo necessário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1012084-67.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO, OSVANILDA CIRILO.

AGRAVADO:

ODILA MARIA BARBIERI.

TERCEIROS INTERESSADOS: ANGELIM GABRIEL BARBIERI, ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO e LEONILDA BARCO CIRILO.

Processo na origem: 0000720-91.1999.8.11.0010

Comarca de Jaciara.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO E OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD
, de decisão que, indeferiu o pedido de chamamento ao processo de MILTON GARBUGIO e Espólio de PEDRO MACIL GARBUGIO.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Embargos de Devedor (Proc. no n.o 0000720-91-1999.8.11.0010, movido por ODILA MARIA BARBIERI contra MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO E OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD.

AGRAVO
: MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO E OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD aduzem que o chamamento ao processo, ainda que no Cumprimento de Sentença é necessário e não causa prejuízos à exequente agravada, ao contrário, a inclusão de Milton e do Espólio de Pedro, atende aos princípios da ampla defesa, responsabilidade obrigacional, celeridade, economia processual e efetividade da execução. Afirmam que os terceiros (MILTON GARBUGIO e PEDRO MACIL GARBUGIO), participaram da fase de conhecimento, tanto que peticionaram, interpuseram recursos desde antes da formação do título. Reforçam que Milton e Pedro foram reconhecidos como únicos responsáveis pelos recolhimentos das custas processuais nas demandas executivas números 0000005-20.1997.811.0010, 0000006-05.1997.811.0010 e, ainda, no processo de embargos à execução 0000340-39.1997.811.0010. Informam que o presente cumprimento de sentença se origina da execução no 0000006-05.1997.811.0010, além de que foram eles mesmos, Milton e Espólio de Pedro, que transacionaram com a agravada e seu ex-exposo por meio de pagamento com sub-rogação (id 6537520 – pág. 110-119), nos autos da Execução no 0003852-76.2012.8.11.0051, junto à 2a Vara Cível de Campo Verde. Ressaltam que no termo de pagamento com sub-rogação, Pedro e Milton, por meio da Cláusula 6a, ficaram estabelecidas obrigações entre as partes e foi exatamente esse documento que permitiu aos sub-rogados a transação com a Agravada (e seu ex-esposo) para pôr fim às demandas judiciais com as quitações recíprocas e também obrigou o pagamento das custas processuais. Anotam que as agravantes não participaram da referida transação e se os sub-rogados (Milton e Pedro) em conjunto com a agravada, firmaram referida sub-rogação, de modo que não podem negar o efeito jurídico imediato daí decorrente que é a extinção da dívida com relação às agravantes. Defendem que é devida a extinção da dívida com relação às agravantes, em razão da “sucessão do ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO (CC, art. 844, §3o), e, principalmente, porque a transação teve (e tem) repercussão direta e imediata sobre o objeto do cumprimento de sentença, dado o amplo efeito translativo da sub-rogação” (sic id 132385692 - Pág. 7), a fim de manter a presença dos sub-rogados no polo passivo deste cumprimento de sentença. Defendem a probabilidade do direito na existência do contrato de pagamento com sub-rogação, devidamente assinado pelas partes (id. 65137520, p. 110-119), que se obrigaram aos termos da transação com a quitação integral de todos os débitos, inclusive quanto aos honorários advocatícios existentes ou futuros (id. 65137523, p. 10-13), seja por força das decisões já proferidas no Juízo da 1a Vara Cível de Jaciara, acerca da responsabilidade sobre as custas processuais (id 65134148 p. 270-301), bem assim pela interpretação sistêmica do artigo 318, parágrafo único, c/c artigo 771, parágrafo único, c/c artigo 513, caput c/c artigo 1o, c/c artigo 7o, c/c artigo 8o, todos do Código de Processo Civil. No que tange ao perigo de dano decorrente do indeferimento do chamamento ao processo, defendem que se assenta no trâmite do cumprimento de sentença em que já ocorreu penhora on line de valores ocorrida em 23-5-2019, bem assim na caução real idônea ofertada ao Juízo, como forma de minimizarem os efeitos negativos da constrição. Destacam, por fim, no que tange à sucessão do Espólio de Osvaldo Cirilo que, de fato, as recorrentes não participaram em momento algum da fase de cognição, ao contrário dos sub-rogados que atuaram e estiveram presentes desde a formação do título, o que enseja o provimento do recurso. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, de modo a admitir o chamamento ao processo dos sub-rogados, MILTON GARBUGIO e o ESPÓLIO DE PEDRO MACIL GARBUGIO, para que respondam como devedores principais da obrigação, em todos os seus efeitos, termos, valores e condenações, incluindo os consectários da sucumbência.

CONTRAMINUTA
:
(ID 136112651) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012084-67.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO E OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD
, de decisão que, indeferiu o pedido de chamamento ao processo de MILTON GARBUGIO e Espólio de PEDRO MACIL GARBUGIO.

Buscam as agravantes o deferimento do chamamento ao processo no presente Cumprimento de Sentença, de Milton Garbugio e Espólio de Pedro Macil Garbugio, bem assim reconhecimento da impenhorabilidade de valores depositados na conta poupança.

Nota-se que o Cumprimento foi ajuizado por Odila Maria Barbieri contra as aqui agravantes, na qualidade de herdeiras de Osvaldo Cirilo, parte devedora da presente ação (id 65135806).

Como colocado em decisão anterior, no que tange a alegada impenhorabilidade de valores, consta da decisão recorrida que fora determinada a juntada, no prazo de quinze dias, de extrato bancário para averiguação se se trata de conta poupança utilizada para tal finalidade, o que demonstra que a questão ainda não foi objeto de análise ou decisão na origem e, portanto, não pode ser apreciada em grau de recurso sob pena de suprimir instância.

Passa-se então à apreciação do pedido de chamamento ao processo dos terceiros Milton Garbugio e Espólio de Pedro Macil Garbugio.

Nesse tema, o fundamento das agravantes passa pela afirmação de que Milton Garbugio e Espólio de Pedro Macil Garbugio teriam participado do processo de conhecimento, tendo inclusive celebrado acordo com a agravada e seu esposo para por fim à execução.

No entanto, em que pese terem mesmo peticionado e até recorrido em algumas das execuções, no processo específico que deu origem ao cumprimento de sentença não se constata a substituição processual.

Pelo contrário, o pedido de substituição por força do acordo de pagamento com sub-rogação (ID 132392151 - Pág. 1), celebrado pelo pai das agravantes Osvaldo Cirilo e aqueles cujo chamamento ao processo pretendem, e do qual a agravada não participou e nem anuiu, foi indeferida no AP 148807/2014 (ID 136112655 - Pág. 1).

Ainda que Milton Garbugio e Espólio de Pedro Macil Garbugio fossem devedores solidários, a agravada credora teria a discricionariedade de direcionar a execução a qualquer um dos devedores solidários.

Conclui-se, portanto, que se facultado à agravada exequente a opção sobre contra quem pretende litigar, não tem cabimento o chamamento ao processo dos demais devedores.

Nesse sentido:

“
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CHAMAMENTO AO PROCESSO - UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO – DEVEDOR COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal.

Recurso desprovido”. (N.U 1001849-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA ACP – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE ANTES DE LIQUIDADO O DÉBITO - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda
. (...)
A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, foi a variação da BTN no percentual de 41,28%.

Conforme decidido pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (Tema 685).

“Se o quantum ainda não se encontra liquidado, o prazo quinzenal para o pagamento voluntário do débito, pelo executado, somente se inicia com a homologação do novo cálculo, com as alterações implementadas pelo presente aresto, findo o qual passa a ser exigível a verba honorária referida no §1o do art. 523 do CPC/15.” (TJ-MT, N.U 1001755-30.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/04/2021)”. (N.U 1018903-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Não se trata, como afirmam as agravantes, de se atribuir ao acordo de pagamento com sub-rogação dois pesos e duas medidas, mas apenas afastar sua incidência em processos nos quais não teve nenhum efeito.

Portanto, como bem-posto na decisão agravada, não se justifica o chamamento ao processo em sede de execução, porque se trata de pessoas que não fizeram parte da lide e cuja substituição processual do ora devedor – Espólio de Osvaldo Cirilo e seus sucessores – foi expressamente indeferida no apelo interposto contra a sentença cujo cumprimento ora se busca.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que
indeferiu o pedido de chamamento de terceiros ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022